Tribunal: TJES
Processo: 5006554-19.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006554-19.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: DENIS GONCALVES VALERIO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006554-19.2023.8.08.0014

RECTE.: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RECDO.: DENIS GONCALVES VALERIO

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. VENDA CASADA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

DENIS GONCALVES VALERIO em face de

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, na qual narra a parte autora, em síntese, que celebrou junto à Requerida contrato de financiamento de veículo automotor, entretanto, sustenta que foi cobrada a título de tarifa de avaliação do bem, registro de contrato e seguro não contratado, o qual não havia solicitado à época da contratação, tão pouco sabia de sua existência. Por este motivo, vem a juízo requerer restituição em dobro do valor indevidamente cobrado.

Em contestação (ID. 7232719), o Requerido alega, em síntese, a legalidade da cobrança de tarifas, aduzindo que há cláusulas contratuais específicas e expressas sobre a sua contratação, com as quais o autor anuiu, não havendo que se falar em abusividade, tampouco venda casada. Pugna pelo improvimento das pretensões autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7232790)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“
Firme em tais razões, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:
CONDENAR
a parte requerida a ressarcir à parte requerente o valor pago a título de “
Seguro Prestamista
”, ou seja, R$ 5.404,50 (cinco mil quatrocentos e quatro reais e cinquenta centavos), já em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o “bis in idem”, uma vez que o referido índice também desempenha essa função
”.

Irresignada, a ré apresentou Recurso Inominado (ID. 7232794), por meio do qual a instituição recorrente alega a legalidade da adesão ao seguro, e que os valores em questão são devidos, na medida em que o STJ já decidiu sobre a sua legalidade. Por fim, aduz a inexistência de dano material indenizável e, subsidiariamente, requer a sua devolução na modalidade simples.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais ao ID. 7232805, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

Isto porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu acerca do tema em sede de recursos repetitivos, nos seguintes representativos de controvérsia: REsp.1.578.553/SP(tema 958), 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972). Senão vejamos:

Tema 958 (REsp nº 1.578.553/SP)

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;.

2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Tema 972 (REsps nº 1.639.320/SP e 1.639.259/SP)

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada;

3.2. Aplicação da tese 2.2 para
declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

Com relação ao seguro, cuja legalidade foi defendida em Recurso Inominado, não vislumbro provas suficientes que sejam contundentes o suficiente para modificar o entendimento do Juízo de piso, de modo que foi tido como abusivo, pois não oportunizou ao consumidor a opção pela contratação ou não do contrato.

Verifico que o seguro foi inserido no contrato em conjunto com os demais termos, sem indicação clara de início e fim, elidindo a percepção pelo consumidor de que se trata de contratação opcional, especialmente em se tratando de contrato de adesão com reduzida possibilidade de negociação; tenho que deveria constar expressamente da avença que sua contratação não é necessária ao aperfeiçoamento do negócio jurídico principal, informando sua prescindibilidade de forma clara e inequívoca ao consumidor. Havendo a contratação se dado de forma a suscitar dúvidas ao consumidor, inviável a sua manutenção.

A restituição, no caso, deve ser mantida em dobro, haja vista a nítida má-fé da financeira no caso, posto que induziu a recorrida a erro quando da contratação para que celebrasse contrato que lhe fosse mais oneroso, sem o devido consentimento desta, lucrando com a referida empreitada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)